Tribunal: CARF
Processo: 13804.721035/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.721035/2017-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.895 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Assunto
INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR
Recorrente
20/20 CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de indeferimento de opção pelo SIMPLES Nacional motivado por
pendências fiscais havidas pela insurgente perante as Fazendas Públicas, na forma do art. 17, V,
da Lei Complementar de 123/06 (inscrição em Dívida Ativa da União de no 8061401804513 – e-
fl. 24).
Em suas razões de inconformismo, a contribuinte alegou, em síntese, que os
débitos que deram ensejo à recusa de seu pedido, teriam origem numa DCTF, aparentemente
transmitida de forma equivocada (tendo sido, pretensamente, retificada) e que, ante tal fato, foi
proposto um pedido de revisão que se encontra, inclusive, pendente de análise (v. doc. de e-fl.
10). Pede, então, a sua inclusão no regime em exame.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Juiz de Fora, não obstante
reconhecer que a questão estava, de fato, sob análise da SECAT (relatando a remessa dos autos
daquele débito para revisão), sustentou que o pedido apresentado pela recorrente não tem o
condão de suspender a exigibilidade do crédito por não estar compreendido nas hipóteses
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13804.721035/2017-29
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.721035/2017-29

descritas pelo art. 151 do Crédito Tributário Nacional. Assim, a míngua de provas quanto a
regularização das aludidas pendências, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A interessada foi cientificada do resultado do julgamento acima em 11 de outubro
de 2017 (e-fl. 34), tendo interposto o seu recurso voluntário no dia 25 daquele mesmo dia e ano,
por meio do qual explica, de forma mais detalhada, o erro que teria cometido na transmissão de
sua DCTF (e que culminou com o surgimento de um débito que, ao fim e cabo, impediu a sua
opção pelo SIMPLES). Afirma, assim, que a declaração retificadora transmitida para corrigir o
problema divisado no documento original já teria sido homologada pela RFB. No mais, sustenta
que a própria PGFN já teria concordado com a sua tese, faltando, especula-se, a providência
formal necessária para o cancelamento da inscrição.
Traz, então, alguns documentos para lastrear as suas assertivas, notadamente,
algumas guias de recolhimento atinentes às obrigações confessadas por meio da DCTF
retificadora e, ainda, telas do COMPROT que comprovam que o processo de no
10805.504561/2014-85, aberto para tratar do pedido de revisão já mencionado anteriormente,
continua em curso.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche os pressupostos legais de cabimento,
motivos pelos quais, dele, tomo conhecimento.
Em casos passados, mesmo naqueles cujo objeto não seja, nem de longe, o mesmo
verificado neste feito, assentou-se a premissa jurídica de que a obrigação tributária surge, e só
pode surgir, pela ocorrência do fato jurígeno necessário é suficiente à tipificação da
materialidade da norma de incidência (art. 114 do CTN). E esta premissa, hoje, está sedimentada
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, por meio do julgamento do REsp de no
1.133.027/SP, relatado pelo Min. Mauro Campbel Marques, julgado sob o rito do art. 543-C, do
CPC/73 em 13/10/2010, e cujo acórdão foi publicado em 16/03/2011, na Revista do STJ, vol.
222, p. 157, cravou a possibilidade de questionar exigências fiscais lastreadas em documentos
transmitidos pelo sujeito, comprovadamente, com vícios de preenchimento. Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
Recurso
Especial
representativo
de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM
BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO
FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO
DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE
REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada
pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a
redução do tributo devido.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.721035/2017-29

3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de
ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco
autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e
pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado
para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a
invalidade da confissão.
5.A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no
que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspecto fáticos sobre os quais
incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de
dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto,
como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser
invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo,
simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp1.065.940/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial.Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade
dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "Prosseguindo
no julgamento, preliminarmente, a Seção, por maioria, vencidos os Srs. Ministros
Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin e Benedito Gonçalves, conheceu do recurso
especial. No mérito, também por maioria, vencido o Sr. Ministro Relator, negou
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.Ministro Mauro Campbell
Marques." Votaram com o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques os Srs. Ministros
Castro Meira, Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin, Benedito Gonçalves e
Hamilton Carvalhido. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha
e Humberto Martins. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki.
Notem que o julgado acima, processado sob o rito do art. 543 do antigo código de
processo civil, não só reconheceu a imprestabilidade da declaração prestada pelo contribuinte ao
fisco, por erro material, como estendeu tal "imprestabilidade" à posterior confissão de dívida
realizada para formalização parcelamento de débitos.
No caso vertente, a causa de pedir da contribuinte não revolve, diretamente, a
questão acima aventada, mas, isto sim, o fato de que, como o débito impeditivo de sua opção
teria resultado de um erro material no preenchimento de sua DCTF, tendo oposto, por conta
disto, pedido de revisão de dívida inscrita na DAU. E, diga-se, não há qualquer discordância em
relação à assertiva contida no acórdão recorrido no sentido de que semelhante pedido (calcado
nos preceitos do art. 6, II, “b”, da Portaria/PGFN de no 33/2018 ou aquela que a precedeu), não
suspende a exigibilidade do crédito tributário porque não previsto, precisamente, dentre as
hipóteses prescritas pelo art. 151, II, do CTN.
Mas, vejam bem, a própria turma julgadora a quo, em decisão proferida nos idos
de setembro de 2017 (e, portanto, há mais de 3 anos), admitiu que o processo que controla o
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.721035/2017-29

débito que teria causado a celeuma em exame teria sido remetido à SECAT/DRF/Santo André,
ainda em janeiro de 2015, para revisão, sem uma solução, até então.
O recurso voluntário, diga-se, também apresentado no ano de 2017, comprova que
o PA de no 10805.504561/2014-85 não teve o seu trâmite concluído, o que leva a crer que o
pedido de revisão proposto não foi, até aquela data, decidido ou, quando menos, apreciado.
Agora, se é certo que o pedido de revisão não suspende a exigibilidade do crédito,
é igualmente certo que, se acolhido, a respectiva dívida deixará de existir porque, insista-se, o
que constitui a obrigação tributária a materializaçaõ do fato-tipo e não a transmissão de uma
eventual declaração ao Fisco. E se a dívida não existe, ela não pode gerar efeitos, inclusive
aqueles preconziados pelos artigos 17 ,V, 29, I e 30, todos da Lei Complmentar de no 123/06.
Lembrando, neste passo, que o presente julgamento será realizado em sessão
prevista para o mês de novembro de 2020, é suficientemente crível que a discussão travada no
PA de no 10805.504561/2014-85 tenha sido findada (a contribuinte diz que sim, faltando, apenas,
a prática de algum ato formal – ainda que não traga provas neste sentido).
Diante disto, é absolutamente razoável e, mais que isso, indene de prejuízos,
verificar precisamente, o que se sucedeu quanto ao pedido de revisão mencionado pelo recurso
voluntário e retratado pela tela juntada à e-fl. 10 a fim de que este Colegiado possa ter a certeza
de que a dívida que justificou o indeferimento juntado à e-fl. 24 era, desde a sua origem, líquida,
certa e exigível.
A luz do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
art. 18 do Decreto 70.235/72, a fim de solicitar à Unidade de Origem que informe a situação
atual do pedido de revisão tratado pelo PA de no 10805.504561/2014-85, trazendo, inclusive,
para estes autos, a cópia integral do aludido processo.
Cumprida a diligência, pede-se, também que seja intimado a contribuinte para, no
prazo de 30, se assim o quiser, se manifestar sobre as informações e documentos porventura
coletados.
Por fim, com ou sem a manifestação da interessada, soliticita-se e devolução do
feito à este Colegiado para análise e julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital